Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709794-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRYELLE LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a justiça gratuita, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência e fichas financeiras. Não obstante, analisando tais documentos, verifico que a apelante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo e as custas processuais, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 02 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator